Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira informação que formulara[1], no sentido de que desistira do agravo interno que manejara em face da decisão que indeferira a antecipação de tutela recursal postulada, diga a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do agravo de instrumento que agitara, tendo em conta a possível efetivação do comando advindo da decisão agravada. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13912951.